Tribunal: TJMT
Processo: 0001209-37.2014.8.11.0032
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001209-37.2014.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), Departamento Estadual de Transito do Estado de Mato Grosso - DETRAN (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
0001209-37.2014.8.11.0032.

Origem: Vara única de Rosário Oeste.

Recorrente: CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA.

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT.

Data do Julgamento virtual:
20 a 23/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - VENDA DE VEÍCULO - COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - AFASTADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada à tradição do bem.

2.

Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos vencidos desde a data da venda.

3.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer e a declaração de inexistência dos débitos, são medidas que se impõe.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Os recorridos, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito, na qual o reclamante sustenta que foi proprietário do veículo Sundown/Web 100 Evo, ano 2008, placa NIZ4743, desde o ano de 2008 até 14 de junho de 2012, quando então alienou o veículo ao senhor Levi Ivo da Silva, dando início ao processo de transferência junto ao DETRAN/MT e lá entregou o recibo de transferência da motocicleta, gerando com isso o processo de transferência de nº 00174604/2012.

Aduz que no ano de 2013, recebeu uma comunicação de multa em seu nome proveniente da motocicleta já alienada, vindo a requerer novamente a devida transferência/ comunicação de venda de forma escrita ao departamento jurídico da Requerida, que lhe respondeu acerca da necessidade de cópia autenticada do CRV, o qual o requerente alega já ter sido entregue, não sendo encontrado em razão de furto ocorrido dentro do prédio da requerida.

À vista de tais fatos, requer em sede de tutela antecipada seja o requerido compelido em concluir o processo de transferência nº 00174604/2012, transferindo com isso todos os ônus ao comprador a partir de 14/06/2012, além da expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda Estadual e ao DETRAN do Estado de Mato Grosso, para que se abstenham de informar qualquer débito em nome do autor, referente a motocicleta acima descrita.

Pois bem, o Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 60 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação,
verbis
:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência).”

Oportuno, ainda, salientar que se extrai dos autos que o reclamante deu entrada no processo de transferência do veiculo no dia da venda do veiculo em 14/06/2012, conforme segue:

Ademais, é plausível ratificar que o artigo supramencionado elenca os documentos necessários para transferência, sendo um deles a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, ou seja, subentende-se que o recibo e a comunicação de venda fora realizadas pelo reclamante.

Saliento que os reclamados não impugnaram o fato da abertura do processo de transferência do veiculo e a realização da venda do veiculo objeto da demanda.

Destaco, ainda, que a sentença
a quo
reconhece a realização da comunicação da venda, todavia supostamente não teria a comprovação do cumprimento do prazo previsto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo em 14/06/2012, conforme se verifica das documentações anexas à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos vencidos desde a referida data.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer e a declaração de inexistência dos débitos, são medidas que se impõe.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. TRANFERÊNCIA DE VEÍCULO. VENDA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida: "Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A priori, devemos considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (art. 355, I do CPC). Fundamento. Decido. Segunda consta na inicial, o Autor verificou a existência da certidão de dívida ativa - CDA n° 20192763487 em seu nome, originado do auto de infração n°124105/2010 expedido pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA, ocorrida no dia 07/05/2010, referente ao transporte irregular de madeira sem licença ambiental, sendo que o transporte foi realizado por meio do veículo tipo caminhão, marca/modelo Mercedes Benz L 1113, ano 1977, placa KBH-7183. Todavia, o Autor afirma que no dia 13/06/2004, vendeu e já transferiu a posse do mencionado veículo para o terceiro MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Afirma que ajuizou o processo nº 1679-37.2013.811.0086 em face do comprador do caminhão, tendo o juízo daquele processo determinado que o mesmo efetivasse a transferência do bem para o seu nome. Assim, como o Autor não detém mais a posse do veículo desde 2004 e a infração ambiental ocorreu no dia 07/05/2010, requer o reconhecimento de negativa de propriedade do veículo, desobrigando-o dos encargos tributários e eventuais multas desde 2004, bem como que o Requerido realize a exclusão do seu nome do cadastro de dívida ativa, efetuando a transferência do débito referente à infração para o Sr. MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Pois bem, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, assim disciplina: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada à tradição do bem ao órgão competente de trânsito. A propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. 3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada à transação à administração pública. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018) (grifei) In casu, o reclamante comprovou por meio do contrato de compra e venda anexado no id. 110180578 que desde o dia 13/07/2004, vendeu o veículo para o terceiro MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Ou seja, desde a mencionada data, o requerente não detém mais a posse do caminhão em questão. Logo, o demandante não possui nenhuma relação jurídica com o auto de infração ambiental que originou o cadastro de dívida ativa em seu nome, vez que se refere a infração ambiental ocorrida no dia 07/05/2010, isto é, quase 06 (seis) anos após ter vendido o veículo, de modo que tal débito deve ser transferido para o nome do seu comprador, o Sr. MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) declarar a inexistência de propriedade do requerente sobre o veículo objeto de discussão desde o dia 13/07/2004 (data da venda do veículo – id. 110180578); b) determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO exclua o seu nome do cadastro de dívida ativa referente ao CDA n° 20192763487, transferindo-se o débito ali contido para o nome de MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença lavrado pela Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o VALOR PAGO/DEPOSITADO, tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor seja para a conta do advogado da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o causídico “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Data do sistema. P.R.I. OTÁVIO PEIXOTO Juiz de Direito "

2. O Recurso Inominado interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões: a) venda do veículo não comunicada ao DETRAN; b) possibilidade de comprovar a transferência mediante contrato celebrado entre as partes; e c) eficácia de sentença proferida nos autos 1679-37.2013.811.0086 que reconhece a propriedade de terceiros. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral.

3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4. Transferência do veículo. O proprietário de veículo automotor, deve encaminhar ao Detran, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, para que não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos relativos ao referido veículo (art. 134 do CTB). Não obstante esta regra é possível transferir encargos do veículo ao seu novo proprietário, quando estes se referirem a período posterior à alienação, mesmo sem a comunicação ao DETRAN (STJ AgRg no AREsp n. 438.156/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2014, DJe de 6/6/2014 e TJMT N.U 1031059-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024). Embora a parte reclamante não tenha noticiado a transferência do veículo ao DETRAN, as provas da venda do veículo juntada nos autos (Certificado de Registro de Veículo assinado e com reconhecimento de firma à época da transação, 16/07/2004 [ID 187893165/PJe2]; contrato de compra e venda [ID 187893166/PJe2]; e sentença proferida nos autos 1679-37.2013.811.0086 proposta em face do comprador, reconhecendo a transferência do veículo [ID 187893167/PJe2]) são suficientes para afastar sua responsabilidade pelos encargos do veículo relativo ao período posterior a tradição. Deve ser mantida a declaração de inexistência da dívida ativa referida no CDA 20192763487.

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95)

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.”
(N.U 1000636-96.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, para declarar a inexistência dos débitos
sub judice
, declarar que o recorrente não é mais proprietário do veículo descrito na inicial, desde 14/06/2012, e afastar de sua responsabilidade quanto aos débitos gerados após esta data.

Por fim, que seja determinado aos reclamados que concluam o processo de transferência de nº 00174604/2012 a fim de transferir a motocicleta para o nome do comprador Levi Ivo da Silva.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024